Tribunal: TJDFT
Processo: 0700295-88.2023.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700295-88.2023.8.07.0011 RECORRENTE: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RECORRIDO: JOÃO BOSCO DA SILVA VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AUTOMÓVEL. PROPRIETÁRIO ESTRANHO À RELAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ANOTAÇÃO DO GRAVAME. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A princípio, para a concessão da medida de busca e apreensão é suficiente a apresentação do instrumento do contrato de alienação fiduciária e a demonstração do inadimplemento das parcelas, com cientificação do devedor, por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, não se exigindo, sequer, que a assinatura constante do referido aviso seja do próprio destinatário. 2. Nos termos do § 1o do art. 1.361, do CC/2002, a propriedade fiduciária só se constitui após o registro do contrato, público ou particular, junto ao Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos automotores, junto à repartição competente para o licenciamento (DETRAN-DF), com a respectiva anotação no certificado de registro (CRLV). 3. No caso em análise, apesar de o autor ter demonstrado a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a formalização da mora, por meio da Notificação Extrajudicial, a consulta realizada junto ao sistema RENAJUD, revelou que o veículo objeto da presente ação de busca e apreensão, estaria em nome de pessoa estranha à lide e não da parte ré do processo, evidenciando o descumprimento do § 1o, do art. 1.361, do CC/2002, e prejuízo ao direito de sequela. 4. A ausência de comprovação da anotação do gravame junto ao Detran, estando o veículo, objeto do contrato de alienação fiduciária em nome de terceiro, constitui óbice ao desenvolvimento válido e regular do processo, admitindo a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A recorrente alega violação aos artigos 1o, § 1o, alínea "d", e 3o, ambos do Decreto-lei no 911/1969, sustentando que o único requisito para a ação de busca e apreensão, nos contratos de alienação fiduciária, é o envio de carta registrada com aviso de recebimento, o que foi feito na presente demanda. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJRJ e do próprio TJDFT. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Daniela Ferreira Tiburtino, OAB/SP 328.945-A. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 1o, § 1o, alínea "d", e 3o, ambos do Decreto-lei no 911/1969, pois a turma julgadora concluiu que (ID 61834347): "(...) Extrai-se dos autos que o indeferimento da petição inicial pelo Juízo a quo decorreu do não atendimento pela apelante das determinações de emenda relativa à titularidade do veículo objeto da presente busca e apreensão. Em que pese a fundamentação expendida pelo recorrente, comungo do entendimento esposado pelo magistrado de 1a instância no sentido de, para efeitos de busca e apreensão de bem móvel objeto de alienação fiduciária, exige-se prova da titularidade do bem e do gravame registrado no órgão competente. (...) Em face da propriedade resolúvel do bem, incumbe ao agente financiador providenciar, ou, ao menos fiscalizar a transferência junto ao órgão de trânsito ao comprador para quem concedeu o crédito garantido por alienação fiduciária." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o inconformismo não merece trânsito quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações" (AgInt no AREsp 2.395.328/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Ademais, também não deve seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça. Com efeito, o STJ entende que “Aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido" (AgInt no AREsp 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Daniela Ferreira Tiburtino, OAB/SP 328.945-A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021